Tribunal: CARF
Processo: 11065.910961/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910961/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.799 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
SIMULAÇÃO. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
SIMULADOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS
DE PRODUZIR PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Incabível a acusação de simulação ou da ilicitude do negócio jurídico quando
não comprovada pela autoridade fiscal a ilicitude da segregação de atividades
empresariais por meio da análise de: i) controle contábil de estoques, receitas e
despesas; (ii) atribuição de preços e atividades, que impliquem em alocação de
receitas, em consonância com a prática do mercado; (iii) estruturas
operacionais adequadas às atividades da empresa, ou seja, em consonância
entre a realidade e o documentado; (iv) formalização de contrato de
compartilhamento de despesas, em caso de as empresas dividirem estruturas ou
funcionários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Ronaldo Souza Dias e Maurício Pompeo da Silva. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Carolina Machado Freire Martins, Luís Felipe de Barros Reche e Gustavo Garcia Dias dos
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910961/2013-19
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 06-69.549 de
lavra da 5a Turma da DRJ/CTA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
No mérito, o indeferimento parcial do direito creditório solicitado no Pedido de
Ressarcimento – PER no 10814.53208.230913.1.1.08-2176.
No aludido PER o contribuinte solicitou saldo de créditos de PIS/Pasep Não
Cumulativo - Exportação do 4o Trimestre de 2012, no valor total de R$ 113.885,85 (fls. 49-72).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS, por meio do
Despacho Decisório no rastreamento 93343629, reconheceu o direito ao crédito de R$
104.950,91 (fls. 43).
O indeferimento parcial do pedido decorreu da glosa dos créditos apurados pelo
contribuinte sobre os valores dos serviços prestados pela pessoa jurídica Leatherline Indústria de
Couros Ltda (CNPJ no 08.510.379/0001-91).
A irregularidade identificada pela autoridade fiscal em relação a esses créditos
encontra-se descrita no Relatório de Auditoria constante das informações de análise de crédito
disponibilizadas ao contribuinte.
Os itens 10 a 25 do Relatório de Auditoria, a seguir reproduzidos, contêm um
resumo dos fatos apurados:
10. No período de outubro de 2012 a dezembro de 2013, a interessada
teve como maior fornecedor de mão-de-obra a pessoa jurídica
Leatherline Indústria de Couros Ltda, conforme consta na tabela abaixo:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

11. Em tese, por terem sido prestados por pessoa jurídica domiciliada no
país, esses serviços de industrialização configurariam operações com
direito ao crédito das contribuições na sistemática da não
cumulatividade.
12. No entanto, examinando as operações entre as empresas Peles
Pampa e Leatherline, os dados dos sistemas informatizados da RFB e as
informações prestadas pelo contribuinte, constatamos vários indícios
que levaram à conclusão que, embora regularmente constituída, a
empresa Leatherline não é, de fato, uma pessoa jurídica independente,
mas sim, uma parte ou setor da empresa Peles Pampa.
13. A Leatherline foi constituída em 30/11/2006 com o mesmo objeto
social da Peles Pampa e em imóvel de propriedade desta. O referido
imóvel, localizado em endereço contíguo ao endereço cadastral da
contribuinte, só foi alugado pela Leatherline em 2012.
14. Diferentemente da contribuinte, que é tributada pelo Lucro Real, a
Leatherline optou pela tributação pelo Lucro Presumido. Relação das
Declarações de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) apresentadas pela Leatherline no anexo 04.
15. As máquinas e equipamentos da empresa Leatherline foram
adquiridos da Peles Pampa e pagas com os serviços prestados, através
de encontro de contas.
16. O quadro societário da Peles Pampa é composto por duas pessoas
jurídicas: Catery Participações Ltda (CNPJ no 06.202.066/0001-40) e
ITBR Participações Ltda (CNPJ no 05.804.445/0001-48), ambas
administradas pela pessoa física Antonella de Marco (CPF no
437.631.460-91), sócia administradora da empresa Leatherline.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

17. Segundo última alteração contratual apresentada, a pessoa jurídica
Peles Pampa é administrada atualmente por Leogênio Luiz Alban (CPF
no 312.312.250-68), ex-sócio da empresa e cônjuge de Antonella de
Marco.
18. De acordo com informações das DIPJs e dos Dacons, a Leatherline,
apesar de ter sido constituída em 2006, passou a auferir receita somente
a partir de outubro de 2012. Consultando os valores de receita
declarados e as notas fiscais eletrônicas emitidas, verificamos que no
período de outubro de 2012 a setembro de 2013, o único cliente da
Leatherline foi a Peles Pampa. Nos meses de outubro a dezembro de
2013, a empresa prestou serviços também para a pessoa jurídica
Curtume Nimo Ltda.
19. Em consulta às Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (Gfip) apresentadas pela empresa Leatherline,
verificamos que esta informou dados referentes à folha de pagamento
somente a partir de agosto de 2012. Todos os empregados declarados,
admitidos em agosto de 2012 eram anteriormente funcionários da
Indústria de Peles Pampa.
20. No período de outubro de 2012 a setembro de 2013, 100% da receita
da Leatherline foi decorrente de prestação de serviços à Peles Pampa e
97,27% de sua movimentação financeira (entrada de recursos) são
valores transferidos pela contribuinte.
21. A Leatherline recebe regularmente recursos transferidos pela Peles
Pampa a título de adiantamento dos serviços contratados para que
consiga cumprir suas obrigações tributárias e trabalhistas e pagar
fornecedores. No período de 10/2012 a 12/2013 foram em média oito
transferências de recursos (adiantamentos) por mês. Assim, concluiu-se
que a empresa Leatherline é financeiramente dependente da interessada.
22. Em consulta à contabilidade da Leatherline identificamos que, no
ano de 2013, esta pagou dividendos à sócia Antonella de Marco no valor
de R$ 1.781.888,12 através da emissão de quatro cheques. Na data da
compensação de cada um dos referidos cheques, a Peles Pampa
transferiu recursos para a conta bancária da Leatherline no mesmo
valor dos dividendos a serem pagos.
23. Após a terceirização dos serviços, o custo da Peles Pampa aumentou
significativamente. Quando os funcionários da Leatherline eram
empregados da Peles Pampa, representavam para a contribuinte uma
despesa com remuneração no valor de R$ 17.924,34 em 07/2012. No
período de 10/2012 a 12/2013 a empresa pagou à Leatherline o valor
médio mensal de R$ 241.339,90.
24. Com base nos fatos resumidos acima, concluiu-se que a contribuinte
segmentou artificialmente sua produção, utilizando-se da empresa
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

Leatherline, cujos sócios são vinculados a ela, com vistas a gerar
créditos irregulares de PIS/Pasep e Cofins sobre a mão-de-obra paga às
pessoas físicas contratadas (empregados).
25. Os itens a seguir descrevem em detalhes os fatos resumidos acima
que levaram à conclusão de que a Indústria de Peles Pampa Ltda. e a
Leatherline Indústria de Couros Ltda. operam como se fossem uma única
empresa.
As conclusões da autoridade fiscal a respeito dos fatos apurados constam dos itens
80 a 85 do Relatório de Auditoria, reproduzidos a seguir:
80. Tendo em vista os fatos acima relatados, conclui-se que os supostos
serviços de industrialização por encomenda prestados pela empresa
Leatherline são, na realidade, os custos relativos à parte da folha de
pagamento da Peles Pampa.
81. Ficou evidente que ocorreu apenas uma contratação simulada pela
contribuinte dos serviços prestados pela Leatherline, em lugar dos seus
próprios funcionários, com o intuito de aumentar o custo da mão-de-
obra e usufruir o benefício do creditamento das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins relativamente aos serviços de industrialização por
encomenda..
82. Percebe-se claramente que apenas os créditos gerados pela
contratação simulada já seriam suficientes para o pagamento dos
salários dos funcionários envolvidos na suposta prestação de serviços, o
que demonstra a real intenção da Peles Pampa com essa operação.
83. Cabe lembrar que o benefício do crédito da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não contempla mão-de-obra paga à pessoa física
(folha de salários), conforme disposição expressa constante no artigo 3o,
§ 2o, inciso I, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...) II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,...
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física;
(...)
85. Assim, considerando que os serviços pagos a Leatherline configuram
na realidade despesas com mão-de-obra paga a pessoa física, os valores
das notas fiscais emitidas pela Leatherline Indústria de Couros serão
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

glosados da base de cálculo dos créditos de PIS/Pasep Não Cumulativo
Exportação, pois não geram direito a crédito.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 15/10/2014 (fls. 42) e
apresentou manifestação de inconformidade em 06/11/2014 (fls. 2 a 10), alegando, em síntese, o
seguinte:
a) Da ausência de informação relativa à base legal para a desconsideração de pessoa jurídica /
Da não regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN.
Destaca que a empresa Leatherline não foi declarada inidônea nos termos dos
artigos 80/82 da Lei no 9.430/96 e afirma que a conclusão constante do Despacho Decisório está
embasada apenas em opiniões e conclusões unilaterais da autoridade fiscal.
Alega que uma pessoa jurídica regularmente constituída não pode ter a
desconsideração de sua personalidade jurídica declarada em meio a uma fiscalização de direito
creditório, pois para tanto o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal devem ser
devem ser oportunizados à empresa desconsiderada (no caso, a Leatherline Indústria de Couros
Ltda).
Assevera que o procedimento adotado pela fiscalização para desconsiderar os atos
negociais celebrados com a empresa Leatherline não encontra respaldo na legislação. Ressalta
que os procedimentos a serem observados para fins de desconsideração de negócios jurídicos até
hoje não foram estabelecidos em lei ordinária, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 116
do Código Tributário Nacional.
b) Da equivocada premissa do lançamento no sentido de que a Leatherline é parte ou setor da
impugnante
Afirma ser incontroverso que a industrialização por encomenda efetivamente deu-
se nos produtos da empresa requerente do direito creditório. Enfatiza que houve saída de matéria
prima da encomendante e que a encomendada procedeu à industrialização, tudo mediante a
emissão dos documentos fiscais pertinentes.
Contesta as conclusões do Despacho Decisório no sentido de que a contratação da
industralização por encomenda da empresa Leatherline foi um ato simulado com a finalidade de
aumentar o creditamento do PIS e da COFINS. Chama a atenção para as composições dos
quadros societários da empresa envolvidas:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

Afirma que essa realidade societária demonstra o equívoco da conclusão do
relatório de auditoria no sentido de que a empresa Leatherline é “parte ou setor da empresa
Peles Pampa”. Questiona como duas empresas, com investidores absolutamente distintos,
poderiam ser parte uma da outra.
Aduz que a tabela constante do relatório de auditoria demonstra que 64% das
receitas obtidas com a industrialização por encomenda pela Leatherline no mês 11/2013 não
foram pagas pela impugnante, mas sim por outros clientes. Na mesma linha, aponta que no mês
12/2013, a referida tabela informa que 49,37% das receitas da Leatherline decorreram de
industrializações para outros clientes.
Alega que isso mostra uma nítida tendência de aumento do faturamento da
Leatherline com receitas oriundas de industrialização para terceiros e pergunta como é possível
que a auditoria tenha concluído que a Leatherline é apenas uma parte da Peles Pampa. Frisa que
o crescimento da industrialização através da conquista de novos clientes é gradual.
Quanto ao fato de a empresa Leatherline ser locatária de imóvel pertencente à
impugnante, alega que a existência do contrato de locação e a sua efetiva averbação na matrícula
foram expressamente admitidos no relatório de auditoria e indaga qual seria a razão de as partes
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

averbarem o contrato de locação se a Leatherline fosse, como pretende a autoridade fiscal, parte
integrante da Peles Pampa. Enfatiza que o ordenamento jurídico pátrio não proíbe: que uma
empresa tenha como principal industrializador pessoa jurídica que tenha objeto social idêntico;
que a empresa realizadora da industrialização esteja localizada em endereço contíguo; que a
empresa industrializadora esteja estabelecida em imóvel locado pela encomendante; e que a
pessoa física que administra a empresa industrializadora seja também administradora de outras
pessoas jurídicas que compõem o quadro societário da empresa requerente. Na mesma esteira,
afirma que todas as supostas irregularidades mencionadas pela autoridade fisal são relações
jurídicas permitidas pelo ordenamento jurídico.
c) Do direito ao planejamento das atividades empresariais para fins de economia no pagamento
de tributos / Conceito de elisão fiscal
Afirma que ainda que se entenda que houve planejamento tributário, o que admite
apenas para fins de argumentação, tratar-se-ia de elisão fiscal, que é lícita. Menciona a
transparência da forma como a impugante contabilizou os atos “tidos como simulados” e afirma
que a realidade fática e documental demonstra que todos os atos negociais celebrados entre a
impugnante e a empresa industrializadora Leatherline são matéria relativa à elisão fiscal não
vedada pelo ordenamento jurídico.
Destaca que a legislação não veda que o contribuinte busque legalmente aumentar
seus direitos creditórios, sendo isso uma verdadeira obrigação do empresário que tem a pretensão
de manter-se ativo no mercado. Com base em doutrina, conclui que as práticas empresariais
tendentes a fugir de um maior ônus tributário não podem ser consideradas ilícitas por ato
discricionário da administração, não se podendo negar ao contribuinte o direito à adoção de
práticas que conduzam a um aumento no seu direito creditório (planejamento tributário).
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório, com o deferimento integral do pedido de ressarcimento, bem como a
aplicação de Selic desde a data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
Ao analisar a questão a r. DRJ proferiu acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS
SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
existentes apenas no plano formal, a fim de aplicar a lei sobre os fatos
geradores efetivamente ocorridos. Esse dever decorre própria essência da
atividade de fiscalização tributária, cuja atuação, sempre que possível,
deve ser voltada à busca a verdade material, com prevalência da
substância sobre a forma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS DA PRODUÇÃO.
CRÉDITOS RELATIVOS SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
ATO JURÍDICO SIMULADO. GLOSA.
Mostra-se correta a glosa dos créditos de PIS/Pasep apurados pelo
contribuinte a título de serviços de industrialização, quando o conjunto
fático demonstra que a contratação de tais serviços se deu de forma
simulada e que os valores pagos correspondiam na verdade a custos da
mão de obra paga a pessoa física, os quais não geram direito a crédito em
face do disposto no art. 3o, § 2o, I, da Lei no 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com o resultado do Julgamento a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário em que repisa os fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e interposto por procuradores devidamente constituído.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade tomo conhecimento do recurso.
Compulsando os autos, verifica-se que a fiscalização glosou créditos apurados
pelo contribuinte sobre as despesas representadas pelas notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela Leatherline Indústria de Couros Ltda. Conforme relatado, a fiscalização entendeu
que os supostos serviços de industrialização por encomenda prestados pela empresa Leatherline
são, na realidade, os custos relativos à parte da folha de pagamento da Peles Pampa.
Aqui, chama atenção a r. decisão de primeira instância quando afirma que “(e)m
momento nenhum a autoridade fiscal pretendeu efetuar a desconsideração da personalidade
jurídica da Leatherline nos termos do art. 50 do Código Civil. O que ocorreu foi apenas
desconsideração, para fins tributários, de determinados atos jurídicos por ela praticados, quais
sejam, contratos de prestação de serviços de industrialização celebrados com o contribuinte
Peles Pampa”.
No caso, não há informações, além dos indícios apontados pela fiscalização de
que tal segregação seria ilícita. Como se sabe, os limites ao planejamento tributário são aqueles
impostos pelo legislador nacional no exercício de sua competência, ou seja, a comprovação de
dolo, fraude, conluio ou simulação.
Importa ressaltar inicialmente que, ainda que se tratasse de segregação de
atividades, existe a possibilidade de segregação lícita de atividades desde que alguns cuidados
sejam tomados: (i) controle contábil de estoques, receitas e despesas; (ii) atribuição de preços e
atividades, que impliquem em alocação de receitas, em consonância com a prática do mercado;
(iii) estruturas operacionais adequadas às atividades da empresa, ou seja, em consonância entre
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

a realidade e o documentado; (iv) formalização de contrato de compartilhamento de despesas,
em caso de as empresas dividirem estruturas ou funcionários (PRZEPIORKA, Michell;
TEODOROVICZ, Jeferson. Segregação de atividades e Planejamento Tributário: análise de
casos na experiência brasileira. EALR, V.11, no 3, p.113-129, Set-Dez, 2020, p. 128).
De se cogitar, in casu, a configuração de grupo econômico para fins de atribuição
de responsabilidade econômica. Contudo, ainda nesta hipótese, seria necessária a aplicação do
inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional, o que demandaria, por certo, o exame da
coleção probatória correspondente, como explicitam W. Manzutti e M. Przepiorka em encomiosa
preleção que abaixo se transcreve (MANZUTTI, W. R.; PRZEPIORKA, Michell. A formação da
base de cálculo para efeitos da incidência de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas nos
casos de confusão patrimonial em âmbito de grupos econômicos irregulares. REVISTA DE
DIREITO TRIBUTÁRIO CONTEMPORÂNEO. v.30, p.49 - 64, 2021):
Os grupos econômicos de fato caracterizam-se pela ausência de
constituição formal (inexistência de cláusulas no contrato social e
registros societários), mas revelam na prática a existência de influência
significativa de uma sociedade na outra, seja através de controle
administrativo ou de efetiva participação societária. A personalidade
jurídica das sociedades, nesses casos, é mantida em sua integridade.
Embora as sociedades estejam vinculadas umas às outras em razão de
suas relações negociais ou administrativas, há nítida separação
patrimonial, financeira e contábil, com conservação da personalidade e
da autonomia de cada uma.
O professor Rubens Requião (1995, v. 2, p. 217) distingue com clareza
os grupos econômicos de direito e de fato, a partir das seguintes
definições:
São grupos econômicos de fato as sociedades que mantém, entre si, laços
empresariais através de participação acionária, sem necessidade de se
organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime legal de
sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e
controladas, no sentido de não terem a necessidade de maior estrutura
organizacional.
Já os grupos de direito, entretanto, importam numa convenção,
formalizada no Registro de Comércio, tendo por objeto uma organização
composta de companhias, mas com disciplina própria, sendo reconhecida
pelo direito. São por isso grupos de direito.
Por outro lado, os grupos econômicos irregulares são identificados
por apresentarem ausência de autonomia patrimonial, operacional
ou contábil das sociedades que o integram. Nessas situações, a
separação societária e a autonomia patrimonial são apenas
aparentes, podendo ou não estarem acobertadas por atos de
simulação (REQUIÃO, 1995, v.2, p. 218).

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.799 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910961/2013-19

Complementarmente, chama-se atenção ao fato de a reforma trabalhista ter
autorizado a terceirização da atividade fim, não havendo espaço para que a fiscalização
simplesmente indique que se trata de custos relativos à parte da folha de pagamento da Peles
Pampa, sem que desconsidere a existência da referida pessoa jurídica, o que não foi feito,
conforme aponta a DRJ.
Os vários acórdãos citados pela DRJ não a socorrem, porque ali houve efetiva
desconsideração da Pessoa Jurídica em decorrência da acusação de simulação, o que não se fez
no caso concreto. O fato de a Recorrente ter pago serviços com o fornecimento de máquinas e
terrenos apenas enfatiza a independência entre as empresas, pois não tivesse cobrado nada pelo
fornecimento do referido material aí sim estaria evidenciada confusão patrimonial. Portanto, não
convencendo o argumento da fiscalização.
Injustificada, portanto, a glosa realizada, por não estar respaldada em apropriada
fundamentação legal.
Após os debates, deliberou o colegiado, por maioria dos conselheiros, acolher
apenas a conclusão deste relator, motivo pelo qual reproduzo, em voto e ementa deste acórdão,
os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, nos termos do § 8o do art. 63 do
RICARF, qual seja, o de que não houve carência de fundamentação jurídica, que restou
corretamente indicada pela autoridade fiscal, mas carência probatória na elaboração da acusação
fiscal, o que invariavelmente conduz à idêntica conclusão pelo conhecimento e afastamento, com
juízo de mérito, do auto de infração lavrado, ainda que por caminho diverso àquele vislumbrado
pelo relator. Observe-se, no sentido proposto e acolhido pela maioria do colegiado, que o ônus
de provar a ilicitude da segregação de atividades empresariais continua a cargo da Administração
no caso de auto de infração, o que não foi realizado a contento no caso em apreço.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, voto por
dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital